Tribunal: TJBA
Processo: 8119652-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119652-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO INBURSA S.A.

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

APELADO: DALVA DE JESUS LIMA

Advogado(s)
:
JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, diante da revelia da instituição financeira ré, julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar os efeitos da revelia sobre a fixação do quantum indenizatório e a possibilidade de revisão do valor arbitrado em primeira instância, quando considerado desproporcional.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, decorrente da revelia (art. 344, CPC), é relativa e não acarreta, de forma automática, a procedência integral dos pedidos. Tal presunção não exime o magistrado de analisar o mérito e os elementos probatórios dos autos.

4. Mesmo em caso de revelia, compete ao julgador, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar o valor da indenização por danos morais, de modo a evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada.

5. No caso concreto, o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela excessivo e desproporcional à extensão do dano alegado, sendo imperativa a sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que cumpre adequadamente as funções compensatória e pedagógica da medida.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os danos morais
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 344.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação nº 0019102-33.2009.8.05.0113, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, publicado em 19.12.2015.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER EM PARTE o recurso manejado
, nos termos do voto do relator.